Tribunal: TJES
Processo: 0039204-58.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039204-58.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAUSA ENVOLVENDO VERBAS TRABALHISTAS E REFLEXOS EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REEXAME DE ACÓRDÃO. TEMA 1166 DO STF. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Maria da Penha Nascimento da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta em face de Enerprev – Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sob o fundamento de ausência de direito à recomposição da reserva matemática. O acórdão anterior foi submetido a reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC, ante possível divergência com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1166 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para o julgamento de ação que envolve pretensões relativas a verbas trabalhistas e seus reflexos em plano de previdência privada mantido pelo empregador, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1166 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A competência para o julgamento de causas que versem sobre o reconhecimento de verbas trabalhistas e os consequentes reflexos em plano de previdência privada mantido pelo empregador é da Justiça do Trabalho, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1166 da repercussão geral.

A natureza absoluta da competência em razão da matéria impede a incidência da preclusão, ainda que a parte não tenha impugnado decisão anterior que reconheceu a competência da Justiça Estadual.

A decisão anterior, ao manter a competência da Justiça Comum, mostrou-se incompatível com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, ensejando o juízo positivo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se postule o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os respectivos reflexos em plano de previdência privada a ele vinculado.

A competência em razão da matéria é absoluta, não se sujeitando à preclusão, ainda que não impugnada pela parte interessada em momento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1166 da Repercussão Geral – RE 586453/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23-06-2023, DJe 26-06-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0039204-58.2015.8.08.0024.

APELANTE: MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA.

APELADAS: ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Por determinação da Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça (id 17395902) em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, retornaram os autos à colenda Quarta Câmara Cível para reexame do venerando acórdão id 11595224, integrado pelo acórdão de embargos de declaração id 13911354
, proferidos nos autos da apelação interposta por
MARIA DA PENHA NASCIMENTO DA SILVA
em razão da respeitável sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por ela contra
ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.
, que julgou improcedente a pretensão formulada por ela, em razão de aparente divergência da tese jurídica firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no tema n. 1166.

No julgamento dos embargos de declaração opostos por Maria da Penha Nascimento da Silva restou assentado que a questão em debate consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à tese de recomposição da reserva matemática ou à competência da Justiça do Trabalho, restando esclarecido que “Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum, há decisão anterior nos autos reconhecendo a competência da jurisdição estadual, sem impugnação da parte”.

Contudo, a matéria relativa à competência em razão da matéria é do tipo absoluta, não sendo suscetível de preclusão.

O excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu sob o tema n. 1166 tese vinculante no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.

Posto isso,
exerço juízo de retratação
positivo
e, deste modo,
dou
parcial provimento
ao recurso para reconhecer
a incompetência da Justiça Estadual para
julgar a
causa, devendo
o
processo ser oportunamente remetido pelo órgão de origem
para a Vara da Justiça do Trabalho.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.